Tribunal: TJES
Processo: 0000115-92.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-92.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42, DA LEI 11.343/2006. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apepelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena, com o afastamento de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase e a compensação entre reincidência e confissão na segunda fase.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base com base na conduta social, personalidade e consequências do crime; (ii) a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; (iii) a adequação do regime prisional e da pena final após o reexame da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base com fundamento na conduta social e na personalidade, quando baseada em condenações penais anteriores, configura
bis in idem
, sendo vedada. Igualmente, a valoração negativa das consequências do crime com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas (desestruturação social) carece de fundamentação concreta e idônea. Devem ser decotadas. A valoração negativa dos maus antecedentes e, com preponderância, da natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006) deve ser mantida, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585), é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão do
quantum
da pena, da reincidência do agente e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59, 67 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 585.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000115-92.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR, ALINE GOMES BARBOSA, GUILHERME PAULO SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GUILHERME PAULO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE ALVES NASCIMENTO
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 16318491), que o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja reduzida, com o decote de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, e para que, na segunda fase, seja efetuada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, notadamente diante da confissão judicial do réu (ID 16318483), que afirmou expressamente que comercializava os entorpecentes apreendidos.

Com isso, passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput
, do Código Penal. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei de Drogas, e considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
11 (onze) anos de reclusão
e 1.100 (mil e cem) dias-multa, considerando desfavoráveis ao réu os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade
, as
consequências do crime
e a
natureza e quantidade das drogas
.

Na ocasião, assim fundamentou (ID 16318491):

Culpabilidade normal à espécie, pois o grau de reprovabilidade da conduta, neste caso, encontra se inserido no próprio tipo penal;
Antecedentes criminais, maculados,
tendo em vista sua condenação nos autos de n° 0001360-90.2023.8.08.0009, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art.35, caput, ambos da Lei n°11.343/06;
Conduta social e Personalidade, com valoração negativa,
tendo em vista que, além dos autos considerados para antecedentes e reincidência, o Acusado ainda foi condenado pelo crime previsto no art.158, §3° do CP, nos autos n°0000338-08.2015.8.08.0015, o que demonstra que faz da criminalidade o seu modo de vida, sendo certo, ainda, que traficava dentro de sua casa, colocando a família em risco, o que é reprovável como conduta social e personalidade. Motivos são inerentes ao tipo; Circunstâncias normais à espécie;
Consequências não inerentes ao tipo,
que seria o vício dos usuários, é a desestruturação da família, base da sociedade e, ainda, que do tráfico se originam diversos outros crimes, inclusive graves, como o roubo; Comportamento da Vítima não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a sociedade; A
natureza da droga é desfavorável,
haja vista que consistia em cocaína e crack, isto é, substâncias devastadoras e de alto poder viciante. A
quantidade de drogas também é desfavorável,
vez que, além de maconha e algumas pedras de crack, o Acusado estava de posse de mais de 100 gramas de cocaína, o que, considerado o tipo da droga em questão, se mostra elevado.

Diante disso, FIXO A PENA BASE em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO, por entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime.

Da análise do trecho acima exposto, verifico que assiste parcial razão à defesa, devendo a pena-base ser redimensionada.

De início, quanto à
conduta social
e à
personalidade
, o juízo
a quo
as negativou com base na existência de outra condenação criminal (Autos nº 0000338-08.2015.8.08.0015), afirmando que o réu "faz da criminalidade o seu modo de vida". Tal fundamentação, contudo, não se sustenta.

A utilização de condenações penais, que já servem para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente configura indevido
bis in idem
.

Ademais, a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Embora a referida súmula trate de processos em curso, sua
ratio decidendi
é a de evitar que o histórico penal do indivíduo, por si só, seja utilizado de forma genérica para presumir uma personalidade voltada ao crime ou uma conduta social inadequada, em claro prejuízo ao princípio da presunção de inocência e da individualização da pena. Portanto, afasto a valoração negativa de tais vetores.

No que tange às
consequências do crime
, o magistrado fundamentou sua negativação na "desestruturação da família" e na origem de "diversos outros crimes". Tais elementos, todavia, são inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, sendo consequências já ponderadas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa também deste vetor.

Por outro lado, mantenho a valoração negativa dos
maus antecedentes
, devidamente fundamentada na condenação transitada em julgado nos autos do Processo nº 0001360-90.2023.8.08.0009, que é distinta daquela a ser utilizada para a reincidência.

Da mesma forma, a valoração negativa referente à
natureza e quantidade da droga
deve ser mantida. Conforme o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

No caso, a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes de naturezas diversas e de alto poder destrutivo, como
cocaína
(mais de 100 gramas) e
crack
, além de
maconha
, justifica plenamente a exasperação da pena-base, extrapolando a normalidade do tipo penal e exigindo maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, remanescendo como desfavoráveis ao apelante os vetores dos
maus antecedentes
e da
natureza e quantidade de drogas
, passo ao redimensionamento da pena-base.

Considerando a pena mínima de 05 (cinco) anos e a máxima de 15 (quinze) anos, e ponderando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, sendo uma delas preponderante (art. 42, da Lei de Drogas), estabeleço a nova pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, patamar que se mostra razoável e proporcional à reprovação do delito.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mas fez esta prevalecer, elevando a pena em 01 (um) ano. A defesa requer a compensação integral. Com razão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 585, firmou a tese de que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não".

Sendo ambas as circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, a compensação integral é a medida que se impõe, salvo em casos de multirreincidência, o que não foi especificamente delineado como fundamento para a preponderância na sentença.

Assim, promovo a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o
regime fechado
, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos), a reincidência do apelante e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e, com preponderância, a natureza e quantidade das drogas).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para redimensionar a pena do apelante
CARLOS HENRIQUE ALVES NASCIMENTO
para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena e os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)